Tribunal: TJSP
Processo: 1012353-38.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PRETENSÃO FUNDADA NO ATENDIMENTO DA AUTORA NAS DEPENDÊNCIAS DO RÉU POR FALSO MÉDICO QUE SE FEZ PASSAR POR GINECOLOGISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO – ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEDAÇÃO

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PRETENSÃO FUNDADA NO ATENDIMENTO DA AUTORA NAS DEPENDÊNCIAS DO RÉU POR FALSO MÉDICO QUE SE FEZ PASSAR POR GINECOLOGISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO – ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADOS - VERBA DEVIDA -INDENIZAÇÃO FIXADA DE MANEIRA ADEQUADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012353-38.2015.8.26.0161, da Comarca de Mauá, em que é apelante HOSPITAL
VITALIDADE LTDA, é apelada JUSSELIA PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012353-38.2015.8.26.0161 -Voto no 31204-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1012353-38.2015.8.26.0161
Comarca : MAUÁ 2a VARA CÍVEL
Juiz
: THIAGO ELIAS MASSAD
Ação
: INDENIZATÓRIA
Apelante : HOSPITAL VITALIDADE LTDA.
Apelada : JUSSELIA PEREIRA DA SILVA
VOTO No 31204
INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PRETENSÃO FUNDADA NO
ATENDIMENTO DA AUTORA NAS DEPENDÊNCIAS DO RÉU POR FALSO
MÉDICO QUE SE FEZ PASSAR POR GINECOLOGISTA - ILEGITIMIDADE
PASSIVA NÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
INSTITUIÇÃO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO CABIMENTO INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VEDAÇÃO
LEGAL EXPRESSA - ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR
A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADOS - VERBA DEVIDA -
INDENIZAÇÃO FIXADA DE MANEIRA ADEQUADA - AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Jusselia Pereira da Silva contra Hospital Vitalidade
Ltda., que a respeitável sentença de fls. 110/113, cujo relatório
adoto, julgou parcialmente procedente, condenando o réu ao
pagamento do valor de R$ 50.000,00, com incidência de juros a
partir da citação, e correção monetária da sentença, além de arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor econômico obtido.
Apela o réu, alegando, preliminarmente, que é parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012353-38.2015.8.26.0161 -Voto no 31204-ASY
3
ilegítima para figurar no pólo passivo da ação, posto que o falso
médico não era seu funcionário direito, mas sim de clínica médica
terceirizada que lhes prestava serviços não havendo comprovação
de que tenha causado dano à recorrida, não podendo ser
responsabilizado de forma objetiva. Argumenta que deve ser
acolhida a denunciação da lide da empresa JRP de Oliveira Clínica
Médica, uma vez que foi a única responsável pela contratação do
impostor que se passava por médico e também de Fellipe Esteves
Iane, por economia processual. Afirma que não há prova de abalo
emocional que enseje a reparação moral, sob pena de
enriquecimento sem causa. Sustenta que a situação não passou de
mero dissabor, não acarretando sequelas ou consequências drásticas
para sua vida. Assevera que não restou demonstrado o critério
utilizado para a fixação da indenização. Aduz que foi levado a erro
pela denunciada e que não cabia a ele checar a veracidade dos
documentos que estavam devidamente autenticados e foi tão vítima
de golpe quanto a recorrida e que não estão presentes os requisitos
necessários para caracterizar a obrigação de indenizar. Pede, ao
final, a concessão da justiça gratuita, o acolhimento das preliminares
ou a reforma da sentença.
O recurso foi respondido às fls. 152/157.
Determinado
às
fls.
175/176 que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012353-38.2015.8.26.0161 -Voto no 31204-ASY
4
comprovasse a superveniente hipossuficiência financeira ou
recolhesse as taxas judiciárias devidas, sobreveio a petição de fls.
179/182 comprovando o recolhimento do preparo.
É o relatório.
Em primeiro lugar, em relação à preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pelo apelante, não se pode ignorar que
o ato questionado foi realizado por profissional cooperado e nas
suas dependências, de modo que a sua legitimidade passiva decorre
da regra prevista nos artigos 932, inciso III e 933, ambos do Código
Civil.
Cumpre observar que o estabelecimento-réu exerce
típica atividade de prestação de serviços e, assim sendo, responde
objetivamente pelos danos causados aos pacientes e a terceiros, nos
termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que
dispõe:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e risco”
Desta forma, inconteste a legitimidade do réu para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012353-38.2015.8.26.0161 -Voto no 31204-ASY
5
figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que responde
solidariamente pelos atos culposos daqueles que atuem em seu
estabelecimento, de acordo com os dispositivos supramencionados.
Como jaì decidiu o Egreìgio Superior Tribunal de
Justic a, “quem se compromete a prestar assiste ncia meìdica por
meio de profissionais que indica, eì responsaìvel pelos servic os que
estes prestam” (STJ - REsp no 138.059/MG - Rel. Min. Ari
Pargendler 3a Turma - j. 13/03/2001, in DJ 11/06/2001, p. 197).
Da mesma forma, incabível a denunciac aÞo da lide da
empresa JPR de Oliveira Cliìnica Meìdica e do falso médico Fellipe
Esteves Iane, posto que a participação dos mesmos não é obrigatória
e depende de pedido específico da recorrida, a quem, efetivamente,
cabe decidir sobre contra quem pretende litigar.
Cumpre consignar, ainda, que o artigo 88 do Código
de Defesa do Consumidor proíbe, de modo expresso, a denunciação
da lide nos casos de relação de consumo e responsabilidade civil,
situação esta que verte do processado.
Não se olvide que a restituição de eventual pagamento
de indenização poderá ser perseguida em ação de regresso, daí
porque não há fundamento para distender o assunto em testilha, o
que assim se delibera para evitar desnecessária procrastinação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012353-38.2015.8.26.0161 -Voto no 31204-ASY
6
ponto de tumultuar o regular andamento do feito.
Neste sentido, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO HOSPITAL PELOS DANOS CAUSADOS POR
SEUS PREPOSTOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO
MÉDICO. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. FATO DE
TERCEIRO DESACOLHIDO. MÉDICO PREPOSTO.
VINCULAÇÃO
CONTRATUAL.
DIREITO
DE
REGRESSO. AÇÃO AUTÔNOMA. DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.”
(STJ,
AgReg
no
Agravo
de
Instrumento no 1.402.439/RS, 3a Turma, Relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
27/03/2012 v.u.)
Rejeitadas, pois, as preliminares, no mérito, conforme
constata-se dos autos, a recorrida moveu a presente ação de
indenização por danos morais, sob a alegação de que no dia
08.07.14 foi examinada por Fernando S. Ramalho, ginecologista do
réu, sendo que no dia 12.11.14 o mesmo foi preso com carimbos e
documentos falsos, sendo seu nome verdadeiro Fellipe Esteves
Ianes, contratado pelo hospital.
O réu nega qualquer responsabilidade, afirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012353-38.2015.8.26.0161 -Voto no 31204-ASY
7
não tem culpa pelos fatos ocorridos e que não foi comprovada
qualquer violação aos direitos de personalidade da autora ou mesmo
qualquer prejuízo.
Com efeito, é cediço que a responsabilidade civil por
ato ilícito, para fins de reparação, exige que haja comprovação da
ocorrência do dano, bem como da conduta do agente, as quais
devem estar ligadas por um nexo de causalidade, sendo que a
ausência de quaisquer desses elementos conduz, inevitavelmente, à
improcedência da pretensão indenizatória.
Na hipótese em tela, o conjunto probatório demonstra
evidente violação ao direito de personalidade da autora.
A apelante, na qualidade de fornecedora de serviços,
tem o dever de proporcionar a devida segurança aos consumidores
em geral, sob pena de suportar os riscos oriundos de sua atividade,
respondendo objetivamente pelos danos decorrentes da má
prestação dos serviços oferecidos.
Melhor dizendo, é o réu quem aufere lucros com o
desempenho de sua atividade e, assim sendo, não podem transferir
ao consumidor os riscos que lhe são inerentes.
Assim sendo, conquanto se reconheça que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012353-38.2015.8.26.0161 -Voto no 31204-ASY
8
também tenha sido vítima de falsário, a questão deve ser resolvida,
por meio da teoria do risco da atividade por ele exercida, que tem o
dever jurídico de garantir os meios adequados para prevenir
eventuais prejuízos desta natureza, não sendo demais lembrar que a
falsificação em questão é gravíssima, diante da natureza da
atividade exercida.
Ora, se o réu não foi diligente ao contratar, expondo a
autora à situação extremamente constrangedora de ter realizado
consulta e exames ginecológicos por pessoa que não era médico,
deve ser responsabilizado, eis que, exercendo a sua atividade de
forma um tanto negligente, correu o risco de causar prejuízo a
terceiros, o que de fato ocorreu, dada a situação retratada nos autos.
Cabe frisar que a antijuridicidade da conduta do réu
reside na falta de adoção de precauções eficientes para apurar a
veracidade das informações prestadas por ocasião da contratação,
fato que acabou acarretando diversos transtornos à autora.
Desta forma, o acolhimento o pedido indenizatório era
medida de rigor, passando à análise do valor arbitrado.
Sobre o valor da indenização, importa destacar que o
objetivo consiste em compensar o lesado e suavizar a ofensa sofrida,
além de impor uma sanção ao causador do evento danoso, de sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012353-38.2015.8.26.0161 -Voto no 31204-ASY
9
que não fique impune pela vulnerabilidade causada a interesses
extrapatrimoniais de terceiros e seja mais cauteloso.
A respeito desta dupla função da reparabilidade do
dano moral, são dignas de registro as lições de Maria Helena Diniz:
“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação
do moral uma função de equivalência própria do
ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter
concomitantemente satisfatório para a vítima e
lesados e punitivo para o lesante, sob uma perspectiva
funcional.”(Curso de direito civil brasileiro, 7o
Volume. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 92, 99 e
106.)
No caso, levando-se em considerando a capacidade
econômica das partes e o grau de culpa do réu, a verba indenizatória
arbitrada em R$ 50.000,00 mostrou-se adequada, sendo que tal
importância servirá para repreender pedagogicamente o ofensor a
não repetir o ato ilícito e para compensar a vítima pelo prejuízo
experimentado, sem, contudo, gerar-lhe enriquecimento sem causa.
Em caso semelhante, já decidiu esta Corte de Justiça:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessidade de
dilac aÞo
probatoìria.
Elementos
suficientes
para
soluc aÞo da demanda. Juiz que eì o destinataìrio final
das provas, a quem compete determinar a suficiente
instruc aÞo do feito. Preliminar afastada. Ilegitimidade
passiva. NaÞo configurada. Evento que ocorreu nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012353-38.2015.8.26.0161 -Voto no 31204-ASY
10
depende ncias do hospital conveniado ao plano de
sauìde. Responsabilidade solidaìria, independentemente
da existe ncia de viìnculo empregatiìcio. Arts. 7 e 14 do
CDC. Precedentes do STJ e do TJSP. Preliminar
afastada. Denunciac aÞo da lide do falso meìdico e da
cliìnica responsaìvel pelo fornecimento dos servic os
meìdicos especializados. Afastamento. Denunciac aÞo da
lide que amplia desnecessariamente o objeto da
demanda, de modo a comprometer a celeridade do
processo. Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. Falso meìdico. Atendimento
nas depende ncias do nosoco mio por falso meìdico.
Realizac aÞo de consultas, exames e procedimentos
ginecoloìgicos por pessoa que se fez passar por
meìdico. Contratac aÞo e atendimento aÌ autora na rede
conveniada e hospital credenciado saÞo fatos incontroversos. Responsabilidade configurada.
Obrigac aÞo de indenizar. Danos morais configurados.
Quantum mantido. Sentenc a mantida. Honoraìrios
devidos pela reì majorados. Fixados honoraìrios
advocatiìcios recursais devidos pela autora. Recursos
naÞo providos, com observac aÞo.” (TJSP, Apelac aÞo
Cível no 1007174-47.2015.8.26.0348, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Fernanda Gomes Camacho, j.
15.11.17 v.u.)
Nessa conformidade, não merece qualquer reparo a r.
sentença proferida, que fica mantida em todos os seus termos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012353-38.2015.8.26.0161 -Voto no 31204-ASY
11
do valor da condenação.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator